Tribunal: TJSP
Processo: 1032050-87.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Interesse de agir configurado - Expedição de ofícios à OAB e NUMOPEDE que pode ser realizada pelo patrono da parte - Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que constitui forma de cobrança indevida,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Interesse de agir configurado - Expedição de ofícios à OAB e NUMOPEDE que pode ser realizada pelo patrono da parte - Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que constitui forma de cobrança indevida, sendo de rigor a exclusão do registro dos dados da autora - Aplicação do princípio da causalidade. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.